Tribunal: TJSP
Processo: 1058379-13.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Turismo
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Pacote turístico. Cruzeiro marítimo. Expedição de cartas de crédito para remarcação de cruzeiro de características semelhantes. Omissão inexistente. Confirmação da sentença em todos os seus termos, inclusive com a integração propiciada por acolhimento de embargos de declaração.

Prequestionamento. Não se exige enumeração ou

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Pacote turístico. Cruzeiro marítimo. Expedição de cartas de crédito para remarcação de cruzeiro de características semelhantes. Omissão inexistente. Confirmação da sentença em todos os seus termos, inclusive com a integração propiciada por acolhimento de embargos de declaração.

Prequestionamento. Não se exige enumeração ou interpretação expressa de dispositivos legais ou constitucionais para que se tenha configurado tal pressuposto.

- Embargos declaratórios rejeitados.